Tribunal: TJDFT
Processo: 0731893-66.2018.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) PROCESSO: 0731893-66.2018.8.07.0001 AGRAVANTES: GILDA ELISABETH NOGUEIRA, TATIANA NOGUEIRA BANDEIRA DE MELO, E. B. G. REPRESENTANTE LEGAL: GILDA ELISABETH NOGUEIRA AGRAVADAS: ÍMPAR SERVIÇOS HOSPITALARES S/A, FOCUS 3D CLÍNICA DE ULTRA-SONOGRAFIA DE BRASÍLIA LTDA, CEMEFE CENTRO DE MEDICINA FETAL DE BRASÍLIA LTDA, GUARACI LELIS BELEZA, RAPHAELA COSTA LEITE BUENO DESPACHO Admito o agravo interno, conforme dispõe o artigo 1.021 do Código de Processo Civil. Encaminhem-se os autos ao Conselho da Magistratura para julgamento por meio eletrônico, nos termos do artigo 2o, da Portaria GPR 1848, de 14/10/2016. Inclua-se em pauta. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014